Tribunal: STF
Processo: HC 186594
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO QUE PRESCINDE DE REEXAME DE PROVAS. VALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS. TRANSMISSÃO DE SINAL DE ‘INTERNET’ VIA CABO SEM AUTORIZAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 183 DA LEI N. 9.472/1997. AINDA QUE SE TRATE DE SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO. IRRELEVÂNCIA DO DANO CAUSADO. CRIME FORMAL DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. De início, a pretensão ministerial limitou-se a análise de matéria de direito, cujos fatos e provas foram devidamente delineados pelas instâncias ordinárias, o que afasta a aplicação da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
    2. A transmissão de sinal de ‘internet’, via cabo, sem autorização da ANATEL, configura o delito do artigo 183 da Lei Federal n. 9.472/97, ainda que se trate de serviço de valor adicionado.
    3. Por fim, para caracterização do delito previsto no art. 183 da Lei Federal n. 9.472/97, por se tratar de crime formal, de perigo abstrato, torna-se irrelevante a ocorrência de dano concreto causado pela conduta do agente.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    (REsp 1.862.603-AgRg/RJ, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK – grifei)
    Busca-se, em síntese, nesta impetração, seja concedida ordem de “habeas corpus”, “a fim de declarar a nulidade da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (…) vez que não há justa causa à condenação criminal do paciente por atipicidade de sua conduta” e, subsidiariamente, a incidência do princípio da insignificância diante da inexistência de “efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma incriminadora“.
    Passo, desse modo, a examinar o pedido formulado nesta sede processual. E, ao fazê-lo, acolho o pronunciamento do Ministério Público Federal, da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. ALCIDES MARTINS, que opinou pela denegação da ordem de “habeas corpus” em parecer do qual se destaca a seguinte passagem:
    “6. No presente ‘habeas corpus’, a Defesa reitera a atipicidade da conduta imputada ao paciente, ressaltando que a retransmissão do sinal de Internet via rádio a terceiros, atividade semelhante à do provedor de Internet, seria serviço de valor adicionado e não serviço de telecomunicações. 
    7. Assevera, ainda, que o fato seria atípico, devendo ser reconhecida a atipicidade material da conduta em razão do princípio da insignificância.
    …...................................................................................................
    10. Com efeito, embora o § 1º do art. 61 da Lei nº 9.472/97 estabeleça que o serviço de valor adicionado não constitui serviço de telecomunicações, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que ‘a transmissão de sinal de ‘internet’ via rádio, sem autorização da ANATEL, caracteriza o fato típico previsto no artigo 183 da Lei n. 9.472/97, ainda que se trate de serviço de valor adicionado de que cuida o artigo 61, § 1º, da mesma lei’ (AgRg no REsp 1.566.462/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/3/2016). 
    11. Outro não é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal que, por ambas as Turmas, em casos análogos, assentou que ‘há fato tipificado no artigo 183 da Lei 9.472/1997, independentemente da ação tipificada se referir à ‘chamada rádio amadora’ ou ‘à serviço de provedor de ‘internet’’ (HC-AgR 142738/MS, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.06.2018).
    12. Ademais, ‘o desenvolvimento clandestino de atividade de transmissão de sinal de ‘internet’, via rádio, comunicação multimídia, sem a autorização do órgão regulador, caracteriza, por si só, o tipo descrito no artigo 183, da Lei n.º 9.472/97, pois se trata de crime formal, inexigindo, destarte, a comprovação de efetivo prejuízo’ (HC 129.807-AgR/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.04.2017). Incabível, pois, o princípio da insignificância, pois este delito tem como bem jurídico tutelado a segurança dos meios de comunicação.” (grifei)
    Ao adotar, como razão de decidir, os fundamentos em que se apoia a manifestação da douta Procuradoria-Geral da República, valho-me da técnica da motivação “per relationem”, cuja  legitimidade jurídico-constitucional tem sido reconhecida pela jurisprudência desta Suprema Corte (HC 69.438/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 69.987/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, pronunciando-se a propósito da técnica da motivação por referência ou por remissão, reconheceu-a compatível com o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição da República (AI 734.689-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ARE 657.355-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 54.513/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES – RE 585.932-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.):
    “Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação ‘per relationem’, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes.”
    (AI 825.520-AgR-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Observo, por relevante, que essa manifestação do Ministério Público Federal ajusta-se, com absoluta fidelidade, à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte fixou na apreciação de controvérsias semelhantes à ora em análise (HC 129.807-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 146.800/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 150.582-AgR/CE, Rel. Min. ROSA WEBER – HC 157.014/SE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 165.737/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – HC 174.368/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. EXPLORAÇÃO CLANDESTINA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. ARTIGO 183 DA LEI 9.472/1997. CRIME FORMAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
    1. Inaplicável o princípio da insignificância no crime de transmissão clandestina de sinal de internet, por configurar o delito previsto no art. 183 da Lei 9.472/1997, que é crime formal, e como tal, prescinde de comprovação de prejuízo para sua consumação (HC 142.738-AgR/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 21.6.2018).
    2. Orientação reafirmada por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘O desenvolvimento clandestino de atividade de transmissão de sinal de internet, via rádio, comunicação multimídia, sem a autorização do órgão regulador, caracteriza, por si só, o tipo descrito no artigo 183 da Lei n.º 9.472/97, pois se trata de crime formal, inexigindo, destarte, a necessidade de comprovação de efetivo prejuízo’ (HC 152.118-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.5.2018).
    3. Agravo regimental conhecido e não provido.
    (HC 124.795-AgR/PR, Rel. Min. ROSA WEBER – grifei)
    “Agravo regimental no ‘habeas corpus’. 2. Penal e Processual Penal. 3. Atividade de transmissão de sinal de internet sem autorização do órgão regulador. 4. Fato típico, crime formal, tipo descrito no artigo 183 da Lei 9.472/1997, para o qual não se exige a comprovação de efetivo prejuízo. 5. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. 6. Revolvimento do conjunto fático-probatório. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 142.738-AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES - grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÕES. ARTIGO 183 DA LEI Nº 9.472/97. ‘HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR ‘HABEAS CORPUS’: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O desenvolvimento clandestino de atividade de transmissão de sinal de ‘internet’, via rádio, comunicação multimídia, sem a autorização do órgão regulador, caracteriza, por si só, o tipo descrito no artigo 183 da Lei n.º 9.472/97, pois se trata de crime formal, inexigindo, destarte, a necessidade de comprovação de efetivo prejuízo.
    …...................................................................................................
    6. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 152.118-AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. RETRANSMISSÃO DE SINAL DE ‘INTERNET’ VIA RADIOFREQUÊNCIA. TIPICIDADE. ART. 183 DA  LEI N. 9.472/1997. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ORDEM DENEGADA.
    1. Ao concluir que a conduta imputada ao paciente de ‘transmissão clandestina de sinal de ‘internet’, via radiofrequência, sem autorização da Agência Nacional de Telecomunicações, caracteriza, em tese, o delito previsto no artigo 183 da Lei n. 9.472/1997’, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Precedentes deste Supremo Tribunal.”
    (HC 175.562/PI, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    Vale transcrever, ainda, ante a inquestionável procedência de suas observações, fragmento da decisão proferida pelo eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES no HC 165.737/SP, notadamente na parte em que destaca ser inaplicável, nas atividades de transmissão clandestina de telecomunicação, o princípio da insignificância:
    “A conduta em análise constitui crime formal (ou seja, não exige resultado naturalístico) e, portanto, se consuma com o mero desenvolvimento clandestino da atividade de telecomunicação. O dano a terceiros não constitui elementar do tipo penal, apenas foi considerado na parte final do preceito secundário do art. 183 da Lei 9.472/1997, como causa de aumento da pena à metade. A proteção legislativa se volta, portanto, não ao prejuízo econômico advindo da ação, mas ao regular funcionamento do sistema de telecomunicações (cf. BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Crimes Federais, Livraria do Advogado, 8ª edição, 2012, p. 704/708). Nesse sentido: HC 130.786, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 16/6/2016; HC 111.516, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 28/5/2014; HC 117.120, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/6/2014; HC 111.518, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 26/3/2013. O entendimento aqui exposto, aliás, já se encontra consolidado no âmbito do STJ: “Não se aplica o princípio da insignificância a casos de transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência, que caracteriza o fato típico previsto no art. 183 da Lei n. 9.472/1997” (Súmula 606).” (grifei)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à presente impetração divergem dos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria em exame.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda,  o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator